Tribunal: TJPA
Processo: 0801073-94.2021.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801073-94.2021.8.14.0026

APELANTE: JOSE IRIS SILVA ALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHO POLICIAL. PERDIMENTO DE ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenação pelos crimes de ameaça e de posse e porte ilegal de arma de fogo, em concurso material, com fixação de penas privativas de liberdade substituídas por restritivas de direitos, além de dias-multa, e determinação de perdimento das armas apreendidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de ameaça e de posse e porte ilegal de arma de fogo; (ii) estabelecer se é cabível a restituição da arma de fogo apreendida ou se deve ser mantido o perdimento determinado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime de ameaça restam comprovadas por declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas por testemunhos e demais elementos colhidos sob o crivo do contraditório.

Nos crimes de ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando harmônica com o conjunto das provas, sendo suficiente para embasar o decreto condenatório.

A prova oral e documental demonstra que o acusado mantinha arma de fogo no interior da residência e portava outra em via pública, em desacordo com a legislação, configurando os delitos de posse e porte ilegal de arma de fogo.

Os depoimentos dos policiais que atenderam à ocorrência constituem meio de prova idôneo quando prestados de forma coerente e em consonância com os demais elementos dos autos.

A negativa isolada do acusado não é suficiente para afastar a robustez do conjunto probatório produzido.

O perdimento da arma de fogo constitui efeito extrapenal da condenação quando evidenciado o uso do armamento na prática delitiva, sendo inaplicável a restituição ainda que exista registro em nome do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça.

Depoimentos policiais prestados em juízo, de forma coerente e harmônica com o conjunto probatório, são aptos a fundamentar condenação penal.

O uso de arma de fogo em contexto ilícito autoriza o perdimento do armamento como efeito extrapenal da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 69, 91, II, e 147; Lei nº 10.826/2003, arts. 12, 14 e 25.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Criminal nº 0004717-73.2023.8.13.0693, Rel. Des. Kárin Emmerich, j. 10.04.2024; TJDFT, Apelação Criminal nº 0724358-07.2023.8.07.0003, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, j. 12.09.2024; STJ, AgRg no AREsp 2482572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 19.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 0801073-94.2021.8.14.0026
, em que figuram como apelante
JOSE IRIS SILVA ALVES
e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0801073-94.2021.8.14.0026

APELANTE:
JOSE IRIS SILVA ALVES

ADVOGADO:
CLAUDIONOR GOMES DA SILVEIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATOR:
JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSE IRIS SILVA ALVES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes previstos no art. 147 do Código Penal e nos arts. 12 e 14 da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal.

Consta da denúncia que, na manhã de 05 de novembro de 2021, policiais foram informados de que o apelante estaria portando arma de fogo nas proximidades da Rua Santa Cruz, bairro Alto Paraíso, na cidade de Jacundá, fato que causou temor à vizinhança, notadamente em razão de que, no dia anterior, teria ameaçado de morte, mediante emprego de arma de fogo, adolescentes que retornavam de um banho de rio. No local, os policiais teriam encontrado o apelante portando pistola calibre .40, municiada e acompanhada de carregadores, bem como, no interior da residência, uma espingarda de fabricação caseira.

Recebida a denúncia, o apelante foi regularmente processado, com apresentação de resposta à acusação, realização de audiência de instrução e julgamento, colheita de prova oral e interrogatório, ao final sendo proferida sentença condenatória. As penas foram fixadas em 02 (dois) anos de reclusão e 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção, além de 20 (vinte) dias-multa, estabelecido o regime inicial aberto, com substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, bem como determinado o perdimento das armas apreendidas .

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a insuficiência probatória para a condenação quanto aos delitos de ameaça, posse e porte ilegal de arma de fogo, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, bem como pleiteando a reforma da sentença no ponto em que determinou o perdimento da arma de fogo, com pedido de restituição ao recorrente.

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença.

Remetidos os autos ao segundo grau, a Procuradoria de Justiça, no exercício da função de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, entendendo suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos, bem como adequada a determinação de perdimento das armas apreendidas.

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A insurgência recursal dirige-se contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 147 do Código Penal e nos arts. 12 e 14 da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal, fixando-lhe as penas de 02 (dois) anos de reclusão e 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção, além de 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição por penas restritivas de direitos, bem como determinando o perdimento das armas apreendidas.

A defesa sustenta, em síntese, a insuficiência probatória para a condenação, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, e pugna, ainda, pela reforma do decisum quanto ao perdimento da pistola calibre .40, pleiteando sua restituição.

Passo ao exame.

II. MÉRITO

A pretensão recursal não comporta acolhimento.

O conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório revela-se harmônico e suficiente para amparar o édito condenatório, não se verificando qualquer fragilidade capaz de conduzir à absolvição pretendida.

No que concerne ao crime de ameaça, a materialidade e a autoria restaram demonstradas pelas declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas pelos demais elementos coligidos aos autos, especialmente pelos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas e pelos agentes que atenderam a ocorrência. A narrativa apresentada é verossímil, coesa e destituída de contradições relevantes, sendo apta a evidenciar que o apelante, ao apontar arma de fogo, incutiu temor e abalo à tranquilidade da vítima, consumando o delito formal previsto no art. 147 do Código Penal.

A propósito, é assente o entendimento de que, nos crimes de ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando em consonância com o restante do acervo probatório, autorizando a manutenção da condenação. Nesse sentido: “A palavra da vítima, em harmonia com os testemunhos e demais provas colhidas nos autos, autoriza a condenação” (TJMG, Apelação Criminal nº 0004717-73.2023.8.13.0693, Rel. Des. Kárin Emmerich, j. 10/04/2024).

Igualmente, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal assentou que, em tais delitos, o relato da vítima, corroborado por outros elementos, é suficiente para sustentar o decreto condenatório, destacando-se, ainda, a idoneidade do testemunho policial quando prestado de forma segura e coerente (TJDFT, Apelação Criminal nº 0724358-07.2023.8.07.0003, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, j. 12/09/2024).

No tocante aos crimes de posse e porte ilegal de arma de fogo, verifica-se que a prova oral colhida em juízo, aliada aos autos de apreensão, confirma que o apelante mantinha sob sua guarda arma de fogo de fabricação caseira no interior de sua residência, bem como portava pistola calibre .40 em via pública, acompanhada de carregadores e munições, em desacordo com a legislação pertinente.

A alegação defensiva de fragilidade dos depoimentos policiais não merece prosperar. Os testemunhos dos agentes públicos, quando prestados em juízo e ausentes elementos concretos que lhes retirem a credibilidade, constituem meio de prova idôneo e apto a embasar a condenação, sobretudo quando convergentes com os demais elementos do processo.

O Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada no sentido de que “a palavra dos policiais é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova” (STJ, AgRg no AREsp 2482572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 19/08/2024).

Assim, não há falar em absolvição por insuficiência de provas, uma vez que a sentença encontra-se amparada em elementos robustos e produzidos sob contraditório judicial, sendo a negativa do apelante isolada e incapaz de infirmar o conjunto probatório.

III. DO PERDIMENTO DA ARMA DE FOGO

No que se refere ao pedido de restituição da pistola calibre .40, igualmente não assiste razão à defesa.

O perdimento de instrumentos utilizados na prática delitiva constitui efeito extrapenal da condenação, nos termos do art. 91, inciso II, do Código Penal, sendo medida que se impõe quando evidenciado que o armamento foi empregado no contexto dos crimes apurados, ainda que exista registro em nome do apelante.

A utilização da arma em situação ilícita extrapola os limites da autorização legal e inviabiliza sua devolução, prevalecendo o interesse público na destinação prevista no art. 25 da Lei nº 10.826/2003.

Dessa forma, correta a sentença ao determinar o confisco do armamento apreendido.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 06/03/2026